Tribunal: STF
Processo: ARE 1207600
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Recurso adesivo. Mandado de segurança. Ausência de recíproco sucumbência. Inteligência do artigo 500, "caput', do Código de Processo Civil. Falta de interesse de recorrer. Recurso adesivo não conhecido. 



    Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Alegação de não incidência sobre receitas provenientes de franquia. Procedência. Contrato complexo que extrapola a simples prestação de serviços. Possibilidade de exigir o imposto no que diz com comissões recebidas por agenciamento e intermediação de produtos da franqueador. Inteligência do item 50 da lista anexa ao Decreto-lei 406/68, com a redação dada pela Lei Complementar 56/87. "Precedente desta corte. Apelo parcialmente provido” (pág. 65 do documento eletrônico 2).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 93, IX; e 156 da mesma Carta (págs. 111-127 do documento eletrônico 2 e 1-9 do documento eletrônico 3).



    Em síntese, sustentou-se que na vigência da Lei Complementar 56/97, posteriormente revogada pela LC 116/2003, não há falar sobre a incidência de ISS sobre as atividades que presta (pág. 9 do documento eletrônico 3).



    O presente recurso perdeu o objeto. 



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao dar provimento ao Recurso Especial interposto pela ora recorrente (AREsp 1.182.466/SP), (págs. 85-89 e 154-158 do documento eletrônico 4) reconheceu que “[...] a incidência de ISSQN na atividade de franquia somente deve se circunscrever ao período posterior a entrada da Lei Complementar 116/2003, cuja atividade fora contemplada no item 17.08 da lista de serviço anexa” (págs. 85-89 e 154-158 do documento eletrônico 4) .



    Essa decisão transitou em julgado em 8/4/2019 (pág. 22 do documento eletrônico 5).



    Verifica-se, desse modo, que o recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator